Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0740744-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ENILDA JOSE DE SOUZA PEDROSO, CLAUDIA CONDE NOGUEIRA AGRAVADO: INTERINVEST BRASIL LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id.45731453, no prazo legal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 09:24:10. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador